Tribunal: TJMT
Processo: 1002148-54.2018.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002148-54.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA DOS ANJOS SILVA MARTINS - CPF: 692.622.761-68 (RECORRENTE), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – AÇÃO DE COBRANÇA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PLEITO DE CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA – ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE COISA JULGADA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL – TESE DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS QUE POSSIBILITA CORREÇÃO – AÇÃO ANTERIOR JULGADA IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS – FUNDAMENTO EXPRESSO PELA IMPROCEDÊNCIA E NÃO PELA EXTINÇÃO DO FEITO – COISA JULGADA MATERIAL – PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA – COISA JULGADA RECONHECIDA CORRETAMENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a confrontação dos motivos pelos quais, apesar de não haver hipossuficiência, o magistrado a quo deferiu a benesse.

Em havendo comprovação de que, apesar de não se tratar de servidor público hipossuficiente, a parte promovente é portadora de doença grave e que realiza altos gastos com tratamento e medicamentos, há de se manter a gratuidade deferida de modo excepcional e fundamentado.

O reconhecimento de coisa julgada exige a demonstração da tríplice identidade: mesmas partes, causa de pedir e pedidos.

A reiteração da mesma ação na qual se visa o recebimento, em pecúnia, das licenças-prêmio não usufruídas antes da aposentadoria implica no reconhecimento da coisa julgada material quando a anterior pretensão fora julgada improcedente por ausência de prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

O julgamento da anterior ação, quanto ao mérito, negando o próprio direito por meio da improcedência e não extinção do processo, implica no reconhecimento da coisa julgada material, de modo que a sentença não merece censura.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em virtude da ocorrência de coisa julgada material, uma vez que o pedido de conversão de licença-prêmio em pecúnia, relativa a período anterior à aposentadoria, fora julgado improcedente por falta de provas dos fatos constitutivos de direito nos autos da ação 0503270-67.2015.8.11.0001, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, acolhe-se a prejudicial de coisa julgada e, por consequência, julga-se extinto o processo, sem resolução do mérito na forma do no artigo 485, V, do Código de Processo Civil.

Não incide condenação em custas e honorários, por disposição legal.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que a anterior ação, quanto ao pedido de licença-prêmio, fora julgada improcedente por falta de provas do período de licença-prêmio pretendido, o que a autoriza a corrigir o pedido, identificando agora os períodos pretendidos.

Alegou que há artigo científico que defende a inexistência de coisa julgada material no caso de sentença que julga improcedente o pedido por falta de provas, pois não há necessariamente apreciação do mérito, mas tão somente reconhecimento da necessidade de provas.

Requereu o provimento do recurso para afastar o reconhecimento da coisa julgada e, no mérito, julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação ao pleito de gratuidade da justiça e pedido de desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida, ora Recorrida, alegou que a parte Recorrente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente, mesmo porque se tratar de servidora pública com vencimentos consideráveis.

Em que pesem os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade por se tratar de pessoa portadora de doença grave, bem como justificou tal fato após a parte promovida impugnar o pedido expressamente.

Com efeito, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a confrontação dos motivos pelos quais, apesar de não haver hipossuficiência, o magistrado
a quo
deferiu a benesse.

Em havendo comprovação de que, apesar de não se tratar de servidor público hipossuficiente, a parte promovente é portadora de doença grave e que realiza altos gastos com tratamento e medicamentos, há de se manter a gratuidade deferida de modo excepcional e fundamentado.

Isto posto, REJEITO a impugnação.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento depende da análise quanto à existência de coisa julgada material, considerando que anterior ação que visava o recebimento de valores de licenças-prêmio não usufruídas em atividade fora julgada improcedente por ausência de prova dos fatos constitutivos de direito.

A parte promovente entende que, por se tratar de improcedência por falta de provas, não há coisa julgada material.

A despeito do recurso interposto, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, uma vez que a jurisprudência se assenta no sentido de que a improcedência por ausência de provas dos fatos constitutivos faz coisa julgada material, impedindo nova propositura de ação visando discutir os fatos julgados.

É sabido que o reconhecimento de coisa julgada exige a demonstração da tríplice identidade: mesmas partes, causa de pedir e pedidos.

Com efeito, a reiteração da mesma ação na qual se visa o recebimento, em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas antes da aposentadoria implica o reconhecimento da coisa julgada material quando a anterior pretensão fora julgada improcedente por ausência de prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, cito escólio de jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E OBRIGAÇÃO DE FAZER. TV POR ASSINATURA. ALEGAÇÃO DO AUTOR DE COBRANÇA ILEGAL DE PONTO ADICIONAL.
DEMANDA ORIGINÁRIA JULGADA IMPROCEDENTEPOR AUSÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA MATERIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM FACE DA COISA MATERIAL MANTIDA
. RECURSO IMPROVIDO.

1. Narra a parte autora que possui contrato com a empresa NET, o qual inclui serviço de internet, televisão e telefone. Aduz que por ligação telefônica, o autor pediu que parassem de cobrar mensalmente o “aluguel de equipamento habilitado”, pois seria abusiva a cobrança pelo uso de um segundo ponto do aparelho codificador, já que não foi acordada nenhuma cobrança para o aparelho. Alega que lhe foi negado o pedido. Afirma que a cobrança iniciou sem contrato ou notificação/anuência, configurando alteração unilateral abusiva. Afirma que ingressou anteriormente com ação contra a ré, a qual não fez coisa julgada material do objeto da presente ação.

2. Sentença que julgou extinta a ação, nos termos do art. 485, V, do CPC.

3. Analisando os autos, verifica-se que a decisão anterior resolveu, sim, o mérito, julgando a demanda originária improcedente por ausência de provas, já que não foram trazidos documentos pelo autor que permitissem o exame a respeito de serem ou não indevidos valores.

4. Assim, manejou com o ônus da prova, que era do autor, ora recorrente, decidindo pela improcedência da ação.

5. Destarte, a sentença atacada merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Cível, No 71007989064, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 21-02-2019)

Aliás, destaco que o próprio magistrado
a quo
justificou os motivos pelos quais julgou improcedente a pretensão naquela anterior ação ao invés de extingui-la, conforme trecho da sentença proferida naqueles autos:

Ademais, “O Código de Processo Civil acolheu a teoria estática (ou clássica) do ônus da prova, distribuindo, prévia e abstratamente, o encargo probatório. Consoante o diploma legal em referência, ao autor compete provar os fatos constitutivos; ao réu, os impeditivos, modificativos e extintivos (art. 333, CPC) de seus respectivos direitos. (...) III -
A insuficiência ou falta de provas acarreta a improcedência do pedido, não a extinção do processo sem julgamento do mérito. Se o autor não consegue provar o fato constitutivo de seu direito, deverá sofrer as consequências da ausência ou insuficiência de provas, que invariavelmente será a improcedência de seu pedido, nos termos do art. 269, I, CPC.
Em outras palavras, não provado o direito postulado, o julgador deve negar a pretensão, que ocorrerá com o julgamento de mérito do pedido" (REsp 873.884/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 29/03/2010) (...) (TJ-MA - Apelação APL 0383592015 MA 0007807-88.2006.8.10.0040 (TJ-MA) - Data de publicação: 04/11/2015) Assim, incumbe o ônus de prova dos fatos constitutivos do direito a parte reclamante, como dispõe no artigo 373, I, do CPC/2015, portanto alegando a existência de licença prêmio não gozadas, cumpre que as demonstre através da apresentação mínima de documentos necessários para o julgamento de seu processo, o que não o fez.
(Negrito do original).

Em assim sendo, houve julgamento da anterior ação quanto ao mérito, negando o próprio direito por meio da improcedência e não extinção do processo, o que implica no reconhecimento da coisa julgada material, de modo que a sentença não merece censura.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021